Tribunal: TJDFT
Processo: 0703086-83.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. PRETERIÇÃO DE EMBARQUE. REACOMODAÇÃO EM VOO PARA O DIA SEGUINTE. ASSISTÊNCIA MATERIAL PRESTADA. HOEPDAGEM E ALIMENTAÇÃO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
I. Na origem, trata-se de ação de conhecimento no qual os autores pretendem a condenação da companhia aérea ré, ora recorrida, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão de preterição de embarque por overbooking. A ré defende que houve “overload”, ou seja, excesso de peso diante de elevação das temperaturas diárias, que causa risco para a decolagem. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, acolhendo a pretensão de indenização por danos materiais. Recorrem os autores a fim de que seja reconhecida a existência de danos morais. A recorrida argui preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade. No mérito, defende o procedimento adotado e sustenta e inexistência de danos morais. Recurso cabível a tempestivo. Preparo dispensado ante o deferimento da gratuidade de justiça.
II. As razões recursais impugnam de forma suficiente os fundamentos da sentença, não se tratando de argumentos genéricos ou destoantes do conteúdo decisório. Não há, assim, ofensa ao disposto no art. 1.010, III, do CPC. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
IV. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperado o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro.
V. A preterição de embarque por overbooking ou mesmo por “overload” configura falha na prestação do serviço e sujeita o fornecedor ao dever de indenizar, observada a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC. Destaco, ademais, que a tese de “overload” não foi demonstrada na defesa, ônus que incumbe ao fornecedor, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, e ainda que o fosse, não afastaria a responsabilidade pela falha, considerando que as temperaturas esperadas para o dia podem ser previstas com antecedência, não havendo prova de fato atípico que configurasse evento da natureza (motivo de força maior), apto a romper o nexo causal.
VI. Não obstante, o dano moral nas relações envolvendo contrato de transporte aéreo não deriva diretamente da ofensa, ou seja, não se configura “in re ipsa”, devendo o passageiro demonstrar o efetivo prejuízo extrapatrimonial que alega ter sofrido, bem assim sua extensão, nos termos do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica. Tal dispositivo normativo consolidou em lei o entendimento á sedimentado no STJ acerca do tema. Precedente: REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019.
VII. Nos termos do julgado citado, algumas situações devem ser analisadas no caso concreto a fim de que se constate a existência do dano à parte, como “i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.
VIII. No caso dos autos, os autores foram reacomodados em voo para o dia seguinte, receberam assistência material, nos termos do art. 27 da Resolução no 400 da ANAC (alimentação e hospedagem), não tendo havido ainda demora desproporcional da ré para adoção de tais providências. Não houve ainda alegação de nenhum outro fato que pudesse dar lastro a dano extrapatrimonial. Assim, não há dano moral a ser compensado neste caso concreto, de modo que não há reparo a ser feito na sentença de primeiro grau.
IX. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
X. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento das custas processuais, bem assim dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.